Tribunal: TJPA
Processo: 0800364-24.2023.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800364-24.2023.8.14.0112

APELANTE: BRUNO PEREIRA DA SILVA DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: BECKENBAUER SEMBLANO DE QUEIROZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS
: NÃO ACOLHIDO.

1. em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa, e a negativa de autoria sustentada pelo ora apelante em juízo, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, nos moldes delineados na denúncia.

2. Assim, considerando as circunstâncias do fato delituoso, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, compreendo estar tipificada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo descabida a desclassificação o crime para o artigo 28 da mencionada lei.

3. condenação mantida.

2.
PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. Na hipótese dos autos, observei que o magistrado monocrático procedeu a escorreita valoração negativa do vetor “culpabilidade”, havendo nos autos elementos suficientes para demonstrar a maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo ora apelante, nos termos da Súmula nº 19/2016, deste Eg. TJ/PA, não havendo o que se modificar, neste ponto.

2. em relação a circunstância judicial atinente aos “antecedentes criminais”, verifico que o juízo a quo incidiu em erro de julgamento, considerando inexistir quaisquer elementos aptos a macular o histórico criminal do ora apelante, em atenção ao teor da Súmula nº 444/2010, da jurisprudência do STJ (Superior Tribunal de Justiça), a qual dispõe: “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

3. Em acréscimo, consoante destacado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, a Certidão de Antecedentes Criminais acostada aos autos, ID 18515843, não atesta o trânsito em julgado de Ação Penal desfavorável ao ora apelante, motivo pelo qual também se faz indispensável a remoção da referida circunstância agravante da pena, na 2ª etapa dosimétrica.

4. No 3º estágio do cálculo dosimétrico, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) vem pacificando o entendimento que a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 constitui direito subjetivo do acusado, caso presentes os requisitos legais, não sendo possível obstar sua aplicação com base em considerações subjetivas do juiz. Assim, é vedado ao magistrado instituir outros requisitos além daqueles expressamente previstos em lei para a sua incidência, bem como deixar de aplicá-la se presentes os requisitos legais.

5. não havendo fundamentação idônea que justifique o afastamento da benesse em comento, sua aplicação em favor do ora apelante torna-se imperiosa. Precedentes.

6. Pena redimensionada ao patamar definitivo de 04 (quatro) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 408 (quatrocentos e oito) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

7. mantidos os demais termos da r. sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

17ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 17 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Bruno Pereira da Silva
, por intermédio de defensor dativo, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 18515919, que no dia
08/06/2023
, por volta da 17h30min, o nacional
Bruno Pereira da Silva
, vulgo “
Cabeça de Balão
”, foi preso em flagrante delito pela prática do
crime de tráfico de drogas
, fato ocorrido na Vila do Chico, localizada na 2ª Rua, s/n, Bairro São Francisco, município de
Jacareacanga/PA
, por estar na posse de
17,7g (dezessete gramas e sete decigramas)
de “
crack
”, além de
11,4g (onze gramas e quatro decigramas)
de “
maconha
”, além de balança de precisão e algumas embalagens plásticas, utilizadas para pesagem e armazenamento de entorpecentes.

Segundou restou apurado, o ora apelante vinha sendo monitorado pela Polícia Civil, pois era conhecido por comercializar entorpecentes em vários pontos do município de
Jacareacanga/PA
. Apurou-se que nos locais apontados como sendo a sua residência, sempre havia um grande fluxo de pessoas. Neste contexto, as mudanças constantes no endereço dificultavam o seu monitoramento e a sua localização, além de reunir subsídios para representar por sua prisão preventiva.

Noticiou que durante a realização da monitoração do ora apelante, a
Delegacia de Homicídios de Itaituba/PA
, solicitou apoio a
Polícia Civil de Jacareacanga/PA
, visando o cumprimento do
Mandando de Prisão nº 08006621-72.2022.8.14.0024
, expedido pela
Vara Criminal
da referida Comarca. Ao verificar as informações e a fotografia do alvo, os agentes policiais constataram que se tratava de
Bruno Pereira da Silva
, vulgo “
Cabeça de Balão
”.

Sublinhou que de acordo com as informações repassadas pela DEPOL de Itaituba/PA, no dia
06/06/2023
, o ora apelante estava na Praça Cristina Ribeiro, no município de Jacareacanga/PA para executar um indivíduo de nome “Gabriel”, que pertencia a facção rival. Diante disso, a Polícia Civil diligenciou até o local e confirmou a informação repassada. Na ocasião, a equipe composta por Policiais Civis e Militares tentaram realizar um cerco na praça, todavia, o ora apelante conseguiu fugir de motocicleta e ainda pôs em risco a vida dos transeuntes.

Ressaltou que, na manhã do dia
08/06/2023
, a Polícia Civil recebeu outra informação de que o ora apelante estaria traficando em um quarto alugado na 2ª Rua, do Bairro São Franscisco, s/n, terceiro quarto, de cor amarela. Por volta de 17h00min, a equipe da Polícia Civil se deslocou até o local informado, sendo constatado que o ora apelante estava naquela localidade. Na ocasião, os Policiais Civis retornaram e solicitaram apoio da Polícia Militar.

Em seguida, diligenciaram novamente até o local onde o ora apelante se encontrava. Ao avistar a equipe policial, o ora apelante correu para os fundos na tentativa de pular o muro, todavia, foi capturado e preso em flagrante delito.

Aduziu que foram colhidos os depoimentos da condutora IPC –
Rosemary Barbosa Ferreira
e do IPC
Rhuan Carlos Nunes de Oliveira
, os quais são harmônicos e convergentes acerca da dinâmica dos fatos ocorridos durante a abordagem e prisão em flagrante do ora apelante.

Indicou que, ao ser interrogado pela autoridade policial, o ora apelante apenas declarou que a droga apreendida se destinava ao seu consumo pessoal, negando o seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes e o “
Comando Vermelho
”. Quanto a balança de precisão e as embalagens plásticas, informou que estava guardando para seu amigo “Romário”, mas não soube informar a qualificação e tampouco o paradeiro deste.

Diante dos elementos indiciários da autoria e da materialidade do crime, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
04/09/2023
, ID 18515921, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
04/12/2023
, ID 18515949.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
26/01/2024
, ID 18515966.

Em suas
razões recursais
, ID 18515966, a defesa requereu a
desclassificação
da conduta imputada na denúncia para o
delito de posse para uso pessoal
, nos termos do
artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
. Subsidiariamente, solicitou a
revisão da dosimetria da pena
, para que seja
afastada
a
valoração ne
gativa dos vetores “
culpabilidade
” e “
maus antecedentes
”, com o consequente
redimensionamento
da
pena basilar
.

Não obstante, demandou o
afastamento
da
circunstância agravante da reincidência
, a qual não se configurou na hipótese, e a
aplicação
da
circunstância atenuante da confissão espontânea
. Por derradeiro,
requisitou
o
reconhecimento
da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, e sua consequente aplicação.

Em sede de
contrarrazões
, ID 18566000, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, mantendo-se a condenação imposta ao ora apelante.

Nesta
Superior Instância
, ID 18756096, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, tão somente para que seja afastada a agravante da reincidência e aplicada a redução da pena, referente à atenuante da confissão espontânea, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória ora impugnada.

É o
relatório
. Ao
revisor
(a).

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Bruno Pereira da Silva
, por intermédio de defensor dativo, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 18515966, a defesa requereu a
desclassificação
da conduta imputada na denúncia para o
delito de posse para uso pessoal
, nos termos do
artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
. Subsidiariamente, solicitou a
revisão da dosimetria da pena
, para que seja
afastada
a
valoração ne
gativa dos vetores “
culpabilidade
” e “
maus antecedentes
”, com o consequente
redimensionamento
da
pena basilar
.

Não obstante, demandou o
afastamento
da
circunstância agravante da reincidência
, a qual não se configurou na hipótese, e a
aplicação
da
circunstância atenuante da confissão espontânea
. Por derradeiro,
requisitou
o
reconhecimento
da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, e sua consequente aplicação.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

Vale inicialmente ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”.

Sobre o tema, o jurista
Guilherme de Souza Nucci
,
leciona:
“(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)
”.
(
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª ed. 2012: p. 248)
.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade.
A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas
,
haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício
,
além do que é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator (a): Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 17/02/2021,
Segunda Câmara Criminal
, Data de Publicação: DJe 19/02/2021).
Grifei

No caso em apreço, a
materialidade do crime
encontra-se comprovada pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00102/2023.000087-3
, ID 18515840, págs. 02-03, pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 18515841, pág. 02, pelo
Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica
, ID 18515841, pág. 03, e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.10.000181-QUI
, ID 18515948, os quais atestam que a droga encontrada na posse do ora apelante tratava-se de “
01 (uma) porção de erva seca
, (...), apresentando massa total de
11,070g (onze gramas e setenta miligramas)
”
, além de
“
01 (uma) porção)
, sem embalagem, de
substância de coloração amarelada na forma de pedra
, (...), apresentando massa total de
17,610g (dezessete gramas e seiscentos e dez miligramas)
”
, as quais foram positivadas para “
maconha
” e “
cocaína
”, respectivamente.

Sob o prisma da
autoria delitiva
, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão do ora apelante, salientando que tais agentes forma ouvidos durante a instrução processual na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, reprisando em juízo o depoimento prestado na fase policial, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente acerca do envolvimento do ora apelante com a prática do crime capitulado na peça vestibular.

A testemunha
Rosemary Barbosa Ferreira
, Investigadora da Polícia Civil, ao ser ouvida perante a autoridade judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, rememorou:

“(...). Que já tínhamos nomes de pessoas, (...), principalmente de traficante na cidade, (...),
ele estava sendo investigado por uma tentativa de homicídio em Itaituba
,
então o pessoal pediu apoio mandando o mandado de prisão junto
, (...),
então a gente uniu tudo o que tínhamos e o que estávamos tentando fazer
, (...), a gente tentou fazer de tudo para cumprir, (...),
a primeira tentativa se deu na praç
a, (...),
tivemos informações de eu ele estaria lá
,
portando uma arma para tentar execução de um rapaz do nome “Gabriel
”,
que era da facção rival
, (...),
fizemos o cerco
,
mas não conseguimos pegá-lo
, (...), logo depois, (...), a gente soube notícia de uma casa,
a casa do Bruno onde ele estaria traficando
, (...),
a gente tinha a informação que ele tinha uma arma e pedimos o apoio da policial militar
, (...),
inclusive nós verificamos o local que tinha o muro
, (...),
quando eu voltei os meninos já estavam com ele algemado
,
ele já tinha entregado uma certa quantidade de droga que estava escondida na bananeira
,
a gente deu a voz de prisão do mandado e também o flagrante pela posse de drogas
(...)”.
ID 18515952.
Grifei

Corroborando a tese acusatória, a testemunha
Rhuan Carlos Nunes de Oliveira
, Policial Civil, em seu depoimento em juízo, asseverou:

“(...)
a gente já monitorava o Bruno a um bom tempo por tráfico de drogas em Jacareacanga
, [...]
a gente estava inclusive fazendo investigações indo atrás dele para poder enfatizar e pedir um mandado de prisão a respeito do tráfico
, (...),
mas ele mudava muito de casa e era difícil saber onde ele se encontrava
, depois um tempo a delegacia de homicídio de Itaituba,
passou pra gente um mandado de prisão salvo engano de uma tentativa ou homicídio não me recordo agora
, (...),
e a gente recebeu informações de que ele estaria numa praça no centro da cidade
,
que ele ia tentar realizar uma missão lá de executar uma pessoa de uma facção rival
;
Que nos dirigimos pra lá e pedimos o apoio da polícia militar porque como a praça é muito complicada
,
mas mesmo assim ele conseguiu escapar de moto lá
;
Que uns dois dias depois procuramos ele e recebemos a informação de que ele estava traficando num quarto tipo numa vilazinha
,
e pedimos o apoio da polícia militar pra gente cercar e poder pegá-lo pra cumprir esse mandado de prisão
;
Que quando chegamos lá ele ainda tentou correr
,
mas conseguimos pegar ele
,
e ele tinha umas drogas se não me engano era maconha
,
e uns saquinhos
,
uma balança de precisão
, (...),
quando pegamos ele autuamos pelo mandado de prisão
,
não imaginamos que ele estaria lá mas conseguimos efetuar a prisão
, (...)”.
ID 18515955.
Grifei

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pela defesa, e a
negativa de autoria
sustentada pelo ora apelante em juízo, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, nos moldes delineados na denúncia.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADA POR ELEMENTOS JUDICIÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDENTE E MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. MANTIDO
.
I -
Mantém-se a condenação se comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, diante da confissão extrajudicial, corroborada pelas declarações firmes dos policiais que efetuaram a abordagem, da prova pericial, das circunstâncias da prisão em flagrante, bem como dos antecedentes do réu, não havendo que se falar em absolvição
(...). II. (...).
(TJ/DFT - Acórdão 1.860.343, 07047255020228070001, Relator (a): Desembargador NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,
3ª Turma Criminal
, Data de Julgamento: 09/05/2024, Publicado no PJe: 21/05/2024).
Grifei

TRÁFICO DE DROGAS.

Preliminares de nulidade por ausência de fundada suspeita para as buscas pessoal e veicular, bem como por indevida invasão de domicílio. Rejeição.
Mérito
.
Materialidade e autoria demonstradas
.
Palavra das testemunhas de acusação e confissão judicial dos réus
.
Condenações mantidas
. Pena-base de PAULO reduzida, sem reflexos na pena final, exceto a correção no cálculo da multa. Apelo deste réu parcialmente provido e apelo de CARLOS desprovido
. (TJ/SP - Apelação Criminal 1500622-02.2023.8.26.0583, Relator (a): Desembargador
Diniz Fernando
, Órgão Julgador:
1ª Câmara de Direito Criminal
, Foro de Regente Feijó - Vara Única, Data do Julgamento: 20/05/2024, Data de Registro: 21/05/2024).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
–
(...). -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
.
Precedentes
- (...). - Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC nº 718.028/PA 2022/0010327-0, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE
–
(...) -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório
. (TJ/MG - APR 10027210042811001
Betim
, Relator (a): Desembargador
Marcos Flávio Lucas Padula
, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJe 07/03/2022).
Grifei

Destarte, considerando as circunstâncias do fato delituoso, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, compreendo estar tipificada a conduta descrita no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
. Logo, não há a possibilidade de
desclassificar
o crime para o
artigo 28 da mencionada lei
.

Nesse sentido, encarto
jurisprudência
desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

– (...). -
Inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos
. -
Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente
.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas
,
não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente” -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000641-03.2018.8.14.0095 – Relator (a): Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO –
1ª Turma de Direito Penal
– Julgado em 02/05/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

Destarte, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o
artigo 33 da Lei de Drogas
prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, uma vez que o ora apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado em posse de substâncias entorpecentes, em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal desclassificatória
ora perfilada.

2.
PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

Adianto que a pretensão recursal ora enfocada merece parcial acolhimento, consoante argumentos a seguir explanados.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“(...). 3.
Dosimetria da pena
:
1ª Fase
–
Circunstâncias Judiciais
:
Quantidade e Natureza da droga
: Foram apreendidos sob o poder do acusado 11,070g de substância vulgarmente conhecida como “
MACONHA
” e
17,610g
de substância vulgarmente conhecida como “
Cocaína
” conforme Laudo Toxicológico Definitivo de ID nº 105382972.
Culpabilidade
:
A culpabilidade do acusado é elevada
,
e a reprovabilidade da sua conduta excede aos padrões do delito
. Assim,
tal circunstância indica que o acusado estava na cidade de Jacareacanga
,
justamente tentando se furtar de uma prisão preventiva decretada em outro município e praticando a conduta de traficância e mercancia de droga
,
desta forma estas condutas valoram negativamente a sua culpabilidade
.
Antecedentes
:
o acusado contempla ações penais transitadas em julgado
,
conforme ID nº 100031059
.
Conduta social
:
não há elementos nos autos que permitam aferir a conduta social do acusado
;
Personalidade
:
não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade do acusado
;
Motivos
:
ao que tudo indica
,
obter lucro com o comércio de entorpecentes
,
é próprio do tipo penal
.
Circunstâncias
:
não excedem os padrões inerentes ao próprio tipo penal
;
Consequências
:
apesar das sempre graves consequências do crime de tráfico
,
não há
,
no presente caso
,
consequências extraordinárias para que se imprima maior reprimenda que a já considerada pelo legislador ao fixar a pena mínima
.
Comportamento da vítima
:
não há que se falar em comportamento da vítima na espécie
. Assim, analisando-se todas as circunstâncias previstas no
artigo 59 do Código Penal
, bem como,
o artigo 42
,
da Lei de Drogas
, entendo ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do fato típico a fixação da
pena-base
em
06 (seis) anos de reclusão
e
600 dias-multa
.
2ª Fase
–
Circunstâncias atenuantes e agravantes
:
O acusado já possui sentença condenatória em seu desfavor com trânsito em julgado
, de
modo que deve ser considerado tecnicamente reincidente
.
Como circunstância atenuante
,
eu considero que ele confessou espontaneamente à prática do delito
,
então é seguindo a previsão constante do artigo 60, VII, do CP
,
desta forma entendo que estas circunstâncias agravantes e atenuantes devem ser compensadas
,
permanecendo a pena intermediária no mesmo patamar da pena base de 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa
.
3ª Fase
–
Causas de diminuição e de aumento de pena
:
Não há causas de aumento ou diminuição de penas
,
de modo que torno definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa
. Sendo assim, fixo a
pena definitiva
em desfavor do acusado em
06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa
. Do valor do dia-multa: Na ausência de informações quanto aos rendimentos do acusado, fixo o valor de cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos, considerando, principalmente, os critérios do art. 49 do Código Penal. Regime de cumprimento de pena: Considerando os
antecedentes criminais
do condenado, estabeleço o
regime FECHADO para início do cumprimento da pena
, nos termos do
artigo 33, § 1º, “A”, do Código Penal
. Suspensão Condicional da Pena e Pena Privativa de Liberdade (Art. 77 e 44 do CP):
Deixo de conceder em seu benefício a suspensão condicional da pena e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito
,
haja vista que não estão preenchidos os requisitos dos artigos 77 e 44 do CP
. Da Fixação Da Indenização Mínima: (inciso IV, artigo 387, do CPP): deixo de fixar o valor mínimo de indenização, tendo em vista não haver requerimentos neste sentido. Da Droga apreendida: Na forma do art. 50, §3º e 4º, e art. 72 da Lei nº 11.343/2006, determino a destruição da droga apreendida.
Direito a recorrer em liberdade
:
Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade previsto no artigo 387, § 1º, do CPP
,
uma vez que continuam presentes os pressupostos da prisão preventiva
. (...)”.
ID 18515949.
Grifei

Com efeito, verifica-se que na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
fixou a
pena basilar
no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, valorando negativamente os vetores “
culpabilidade
” e “
antecedentes criminais
”.

Na
2ª etapa dosimétrica
, o juízo singular reconheceu a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, bem como, a ocorrência da
circunstância agravante da reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, procedendo a sua
compensação
, nos termos do
artigo 60, inciso VII, do Código Penal
, razão pela qual a
pena intermediária
restou fixada no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento da reprimenda. Assim, a
pena em definitivo
fora estabelecida no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

Na hipótese dos autos, observei que o magistrado monocrático procedeu a escorreita valoração negativa do vetor “
culpabilidade
”, havendo nos autos elementos suficientes para demonstrar a maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo ora apelante, nos termos da
Súmula nº 19/2016, deste Eg. TJ/PA
, a qual preconiza:

“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

Desta forma, tal vetor judicial continuará militando em desfavor do ora apelante.

Todavia, em relação a circunstância judicial atinente aos “
antecedentes criminais
”, verifico que o juízo
a quo
incidiu em erro de julgamento, considerando inexistir quaisquer elementos aptos a macular o histórico criminal do ora apelante, em atenção ao teor da
Súmula nº 444/2010, da jurisprudência do STJ
(Superior Tribunal de Justiça), a qual dispõe:
“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Com base em tais premissas, considero ser
necessário
proceder a
nova análise
da
1ª fase de dosimetria da pena
imposta ao ora apelante.

Em acréscimo, consoante destacado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, a
Certidão de Antecedentes Criminais
acostada aos autos, ID 18515843,
não atesta o trânsito em julgado de Ação Penal desfavorável ao ora apelante
, motivo pelo qual também se faz
indispensável
a
remoção
da referida
circunstância agravante da pena
, na
2ª etapa dosimétrica
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, o
STJ
(Superior Tribunal de Justiça) vem pacificando o entendimento que a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
constitui direito subjetivo do acusado, caso presentes os requisitos legais, não sendo possível obstar sua aplicação com base em considerações subjetivas do juiz. Assim, é vedado ao magistrado instituir outros requisitos além daqueles expressamente previstos em lei para a sua incidência, bem como deixar de aplicá-la se presentes os requisitos legais.

Portanto, a tarefa do julgador, ao analisar a aplicação da referida redução da pena, consiste em verificar a presença dos requisitos legais, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração a organização criminosa.

Neste contexto, observo que apesar de haver indicações que o ora apelante faça parte da facção criminosa “Comando Vermelho”, não existem nos autos quaisquer elementos concretos que evidenciem tal conclusão.

Ademais, nesta mesma linha de entendimento, o
STJ
(Superior Tribunal de Justiça) assentou, através do
Tema Repetitivo 1139
, julgado pela
Terceira Seção
, em
10/08/2022
, e publicado em
18/08/2022
, que:
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.”

Destarte, não havendo fundamentação idônea que justifique o afastamento da benesse em comento, sua aplicação em favor do ora apelante torna-se imperiosa.

Diante dos argumentos ora delineados,
acolho parcialmente
a pretensão recursal ora perfilada.

Passo a realizar nova dosimetria da pena a ser imposta ao ora apelante
Bruno Pereira da Silva de Souza
:

Na
1ª fase dosimétrica
, mantenho a valoração
negativa
do vetor “
culpabilidade
”, consoante fundamentação exposta alhures, e considero como
favoráveis
as demais circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Assim, estabeleço a
pena-base
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a fração unitária de 1
/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente época dos fatos, exasperando a reprimenda acima do mínimo legal na fração de
1/6 (um sexto)
, em consonância com a jurisprudência atual do
STJ
(Superior Tribunal de Justiça). Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. INSURGÊNCIA CONTRA A PENA-BASE. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS JUSTIFICADO. QUANTUM DE AUMENTO DA BASILAR. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. GRAU DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). IV -
No que se refere ao quantum de aumento adotada, a jurisprudência desta Corte Superior não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias judiciais
.
Em outro termos
,
o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. In casu, não se verifica desproporcionalidade no aumento da basilar
. (...).
(STJ - AgRg no HC nº 891.932/ES, Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
,
Quinta Turma
, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJe de 16/5/2024).
Grifei

Na
2ª etapa dosimétrica
, como salientado ao norte,
afasto
o reconhecimento da
circunstância agravante da reincidência
. Por outro lado, de rigor proceder a aplicação da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, a qual valoro na fração de
1/6 (um sexto)
.

Assim, balizo a
pena intermediária
no patamar de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e ao pagamento
de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, não há causas de aumento de pena a serem apreciadas. No entanto, procedo ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, nos termos da fundamentação exposta anteriormente, aplicando-a na
fração mínima
de
1/6 (um sexto)
.

É cediço que a modulação da fração de aplicação da mencionada benesse deve observar os elementos concretos disponíveis nos autos, e não em subjetivismos do julgador. Não se desconhece, ainda, que inexistindo motivação idônea, deve ser aplicada ao acusado a
fração máxima
de
2/3 (dois terços)
.

No caso concreto, entendo ser necessária a aplicação da
fração mínima
de
1/6 (um sexto)
em razão da
natureza diversa de drogas
encontradas na posse do ora apelante, tratando-se de “
maconha
” e “
cocaína
”, bem como a conside
rável quantidade dos entorpecentes
descobertos consigo, consistente em
11,7g (onze gramas e sete decigramas)
e
17,610g (dezessete gramas e seiscentos e dez miligramas)
, respectivamente, situação excepcional que autoriza o afastamento da fração utilizada do máximo previsto em lei.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PREVISTA NA MINORANTE INSERIDA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO E MODUS OPERANDI. MODULAÇÃO DO GRAU DE DIMINUIÇÃO JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – (...). II - Pedido de aplicação da fração máxima prevista na minorante inserida no § 4° do art. 33 da Lei de drogas.
Em casos em que não foi utilizada a vetorial quantidade e natureza de drogas pelas instâncias ordinárias na primeira fase da dosimetria, esta Corte tem entendido pela possibilidade de modulação do quantum de diminuição da minorante do tráfico privilegiado com base na natureza e quantidade da droga apreendida
. Precedentes. III - N
a espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o patamar de 1/6 (um sexto) referente ao tráfico privilegiado com fundamento na quantidade de drogas, 280,20g de maconha, quantidade significativa, ainda que não excepcional de droga, a qual não foi valorada na primeira fase da dosimetria
. De mais a mais, na fixação do percentual de diminuição, a Corte local considerou o modus operandi: o paciente ocupava a garupa da motocicleta do coautor, o qual é reincidente específico, e empreendeu fuga ao notar a aproximação da viatura, inclusive “dispensando” uma parte do narcótico. IV - Desta feita,
a motivação empregada pela Corte de origem mostra-se de acordo com as finalidades do Direito Penal - reprovação e prevenção do crime, art. 59 do Código Penal -, de modo que a adoção de fração de 1/6 (um sexto) afigura-se apropriada para guarnecer o bem jurídico tutelado e satisfazer a normatividade do art. 5°, XLVI, da Constituição Federal - princípio da individualização da pena.
Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no HC nº 858.217/SP, Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
,
Quinta Turma
, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJe de 26/4/2024).
Grifei

Assim, defino a
pena em concreto
no patamar de
04 (quatro) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão
, além do pagamento de
408 (quatrocentos e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Fixo o
regime

semiaberto
para o
inicial
cumprimento da reprimenda, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal
.

Em atenção ao quantum da pena ora aplicada, resta
inviável
a concessão da
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, bem como a
suspensão condicional do processo
, não estando preenchidos os requisitos dos
artigos 44 e 77 do Código Penal
, respectivamente.

Eventual
Detração Penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP – Lei de Execuções Penais
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
as pretensões recursais, para redefinir a pena aplicada ao ora apelante ao
patamar definitivo
de
04 (quatro) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão
, além do pagamento de
408 (quatrocentos e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória ora vergastada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

Com o parecer ministerial.

É como voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/06/2024